Tribunal: TJBA
Processo: 8001354-22.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001354-22.2024.8.05.0242 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVAN CONCEICAO FRANCISCO Advogado(s): FELIPE ALVES CARNEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUISITOS DO TEMA 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exibição de documentos proposta por idoso assistido pelo amparo social, que postulava a exibição de extratos de conta corrente referentes ao período de 01/10/2018 a 30/07/2024, para aferição de supostos descontos indevidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se resta configurado o interesse de agir da parte autora na ação de exibição de documentos, diante da ausência de juntada de prova mínima da relação jurídica com a instituição financeira e de demonstração idônea de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1.349.453/MS (Tema 648), consolidou os requisitos para a propositura de ação de exibição de documentos bancários, consistentes na comprovação de relação jurídica, prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço se exigido. 4. Hipótese em que o autor não colacionou nenhuma prova indiciária de titularidade da conta ou de existência de vínculo contratual com o réu, deixando também de comprovar requerimento administrativo idôneo diretamente endereçado ao banco, limitando-se a relatar recusa verbal genérica de atendentes. 5. Os extratos pretendidos estão disponíveis de forma facilitada por meios eletrônicos de autoatendimento, de modo que a ausência de resistência documentada do fornecedor em entregá-los, obsta a caracterização de pretensão resistida e de utilidade-necessidade da via judicial, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n 8001354-22.2024.8.05.0242, tendo como Apelante IVAN CONCEICAO FRANCISCO e como Apelado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA